Tribunal: CARF
Processo: 11080.734962/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734962/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.256 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/05/2013
Multa Isolada. Fundamento Afastado. Autuação Cancelada.
O cancelamento da multa isolada aplicada se impõe, quando não subsiste mais
o fundamento invocado para a autuação, afastado definitivamente em outro
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator/Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 296 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 10-66.233 - 3a Turma da DRJ/POA, de 16/08/19 (fls. 273 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 12 e ss) interposta contra Notificação de Lançamento (fl. 2),
que constituiu crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso, sendo aqui
transcrito o seu essencial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734962/2017-96
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

(...)
A exigência da multa foi enquadrada no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
alterações posteriores. A ciência do lançamento se deu em 14 de dezembro de 2017,
conforme Termo de Abertura de Documento da fl. 6.
Inconformado, o contribuinte apresentou “Solicitação de Juntada de Documentos”,
dentre os quais se inclui “Petição”, pela qual contesta a Notificação de Lançamento. A
solicitação eletrônica de juntada desses documentos se deu em 22 de janeiro de 2018,
conforme consta na fl. 8. Contudo, consta na fl. 11 “Recibo de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais”, datado e subscrito por servidor da Receita Federal
em 15 de janeiro de 2018, em cuja relação de documentos consta a petição referente à
notificação do presente processo.
(...)
Quanto ao mérito, alega o que segue resumido:
1- Impossibilidade de sujeição passiva no lançamento em discussão, pois a notificação
de lançamento identifica infração atribuída ao sujeito passivo “RENOSA INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A”, empresa que foi incorporada, em 30/09/2012, pela
“COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES”. Essa última, por sua vez,
teria sido integralmente cindinda e incorporada pela impugnante, em 01/02/2017.
Entende que, por força do art. 132 do CTN , não seria responsável pelas multas lançadas
contra a empresa extinta, mas tão somente pelos tributos devidos por ela. Afirma que,
tendo o lançamento da multa de ofício ocorrido em 06/12/2017, contra ela, a
impugnante “NORSA REFRIGERANTES S.A”, não merece prosperar, pela
impossibilidade de transferência de penalidade a sucessoras.
2- Requer o julgamento conjunto da presente impugnação e da Manifestação de
Inconformidade do processo no 10183-903.409/2012-84, bem como da analise da
impugnação ao auto de infração conduzido no processo no 10183.721209/2013-96, haja
vista a inter-relação das matérias de que tratam. Afirma que, tendo em vista que os
processos tratam do mesmo fato, estes devem ser julgados de forma conjunta, evitando
decisões conflitantes. Em especial porque as razões expostas nas defesas apresentadas
nos processos no. 10183.903409/2012-84 e no 10183.721209/2013-96 (desde já
reiteradas) são as mesmas razões”. Reafrma a convicção de ser legítima a pretensão aos
créditos em análise naqueles dois processos e entende que, firmada a premissa de ser
detentor do crédito de IPI em discussão, estaria garantido seu direito à compensação de
outros débitos, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999.
3- Irretroatividade na aplicação da multa isolada de 50%, incidente sobre as
compensações não homologadas, nos termos da Lei no 13.097/2015, pois essa lei teria
alterado a base de incidência da multa isolada de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96.
Afirma que a redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente antes da publicação
da MP no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/15) previa incidência da multa de 50%
sobre o valor do crédito requerido, ao passo que a versão desse mesmo dispositivo legal,
após a MP, passou a determinar a incidência da multa de 50% sobre o débito declarado
na compensação. Entende que a publicação da MP no 656/2014 teve duas funções
distintas: a primeira de revogação da multa antiga, e a segunda, de criação de uma nova
penalidade. Argumenta que normas de caráter sancionatório restringem-se aos fatos
ocorridos após sua introdução no ordenamento jurídico, por força do Princípio da
Irretroatividade do art. 105 do CTN. Transcreve excertos de julgados do CARF que
entende aplicáveis ao caso em análise, para arguir que todos os processos
administrativos ou judiciais pendentes de decisão final e cuja exigência de multa isolada
tenha sido calculada sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada” (redação anterior à MP no 656/2014), devem ser cancelados em razão da
retroatividade benigna prevista na alínea “a” do inciso II do caput do art. 106 do CTN.
Assim é, tendo em vista que a legislação não mais define como base de cálculo da
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

infração o valor do crédito objeto de declaração de compensação (mas sim o valor do
débito). Dessa forma, conclui que o Fisco, com base na novel legislação, somente
poderá exigir a penalidade de que se trata sobre as declarações de compensação
enviados após a data de 07 de outubro de 2014, que não é o caso, já que as transmissões
ocorreram muito antes de promulgada a MP no 656.
Relata que os fatos que lhe foram imputados se reportam ao período de outubro a
dezembro de 2011. Aduz que, à época, a penalidade prevista na Lei n.° 12.249/2010
instituía penalidades sobre o indeferimento de pedidos de ressarcimento (§15) e sobre a
não homologação da compensação (§17).
Ressalta que a disposição relativa à compensação não homologada estava vinculada
àquela que previa a penalidade pelo indeferimento do pedido de ressarcimento, que foi
revogada pela Lei n.° 13.137/2015. Aduz que a consequência lógica é a revogação da
infração então prevista na Lei n.° 12.249/2010 para o caso de compensação não
homologada. Conclui que não se pode admitir que a previsão da multa na Lei n.°
13.137/2015 tenha o condão de ratificar situações jurídicas ocorridas antes do início de
sua vigência.
4- Violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do
excesso. Discorre sobre esses princípios. Alega que possui razões jurídicas legítimas
que fundamentam seu crédito, e que, embora não aceitas pela fiscalização, não se
mostram abusivas ou desarrazoadas. Argui não ter tido a intenção de fraudar o Fisco,
pois utilizou de hipótese de compensação expressamente reconhecida em lei. Assevera
que o crédito informado no PER, que está sendo discutido em processo específico, não
consiste em tentativa de aproveitamento de crédito manifestamente indevido, tratando-
se de matéria passível de ser discutida administrativamente. Aduz que no processo que
trata do crédito forneceu subsídios à fiscalização, restando patente a sua boa-fé objetiva.
Diz que há uma restrição excessiva do seu direito de pleitear a compensação de créditos
por meio de Dcomp, pois entende que as Leis n.° 12.249/2010 e n.° 13.137/2015
geraram uma grande insegurança jurídica, dada a impossibilidade de certeza quanto ao
deferimento ou não de seu pleito. Conclui que essas normas geraram uma restrição de
acesso dos particulares ao Direito Constitucional de Petição.
5- Violação ao princípio da boa-fé. Argumenta que não se pode falar em aplicação de
penalidade sem a correlata comprovação de má-fé. Ressalta que, considerando ter agido
com boa-fé, deve-se aplicar o art. 112 do CTN, o qual determina que em matéria de
penalidade a interpretação deve ser mais favorável aos contribuintes quando houver
dúvidas sobre a sua aplicação.
Afirma que a aplicação da multa é descabida e irrazoável, pois houve apenas o exercício
do seu direito à compensação, conforme disposto no art. 156 do CTN. Refaz o histórico
da regulamentação do direito à compensação, transcrevendo as sucessivas normas legais
que trataram do tema, desde a versão original da Lei no 9.430/96 até a redação dada ao §
17 do art. 74 dessa lei pela Lei no 13.097/2015, em uma abordagem teleológica da
norma, para afirmar que a finalidade da multa sobre compensação não homologada seria
aplicar punição ao sujeito passivo que, com comprovada má-fé, utilizaria da
compensação para postergar o pagamento do tributo, e que essa situação não se aplica
ao seu caso.
Adentra em elucubrações acerca da finalidade da norma punitiva e de suas alterações, e,
em intricado raciocínio de lógica sobre a evolução da norma legal, conclui que, ao
contrário do que seria razoável, a aplicação da norma punitiva só contempla os
contribuintes de boa-fé, afastando de sua incidência aqueles que teriam agido com clara
intenção postergatória de quitação dos seus tributos. Alega que a aplicação de
penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de um direito do
contribuinte, mostra-se inconciliável com o direito de petição e o princípio do devido
processo legal, que é garantia inerente ao processo administrativo (art. 5o, XXXIV, da
CF/88). Reafirma a necessidade de comprovação da má-fé do contribuinte para
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

aplicação da multa isolada e transcreve excertos de jurisprudência e de doutrina sobre o
tema, clamando, mais de uma vez, para observância dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, equidade e individualização da pena no presente
julgamento administrativo, em consonância com os art. 108 e 112 do CTN.
6- Não observância às discussões judiciais- Salienta que a disposição legal para
aplicação da multa em discussão se encontra em julgamento no STF no RE 796.939/RS,
com reconhecimento de repercussão geral. Explica que a hipótese de aplicação da multa
isolada, de forma objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé dos
contribuintes, é objeto de discussão no STF, por ferir a razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que visa coibir o aproveitamento de créditos que os sujeitos
passivos entendem como sendo válidos e passíveis de restituição/compensação.
Acrescenta que não é prudente ignorar que já existe precedente declarando a
inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/96, por violação ao direito de
petição do contribuinte de boa-fé.
7- Bis in idem- alega ser inviável a aplicação simultânea de multa de mora de 20% e de
multa isolada de 50% sobre o mesmo fato e sobre a mesma base, pois configuraria “bis
in idem”. (...)
8- Solicita, na hipótese de ser mantida a presente autuação, a suspensão da exigibilidade
da multa isolada pelo fato de estar pendente o julgamento de Manifestação de
Inconformidade apresentada em face da não homologação da compensação declarada.
Finaliza requerendo seu afastamento do polo passivo do lançamento, por julgar ser parte
ilegítima em relação à multa lançada e que seja julgada improcedente a Notificação de
Lançamento. Alternativamente, caso seja mantido no polo passivo da lide, requer que a
norma jurídica seja interpretada de forma mais favorável ao impugnante e que o valor
da multa seja reduzido, por ter um caráter confiscatório.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
1- DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Argumenta que a responsabilidade por sucessão abrange os tributos e as multas
moratórias e punitivas.
2- DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DA MULTA.
Nega o sobrestamento mas argumenta que “o fato de não haver decisão administrativa
definitiva não prejudica o direito do interessado, uma vez que lhe foi assegurado o
direito à ampla defesa e ao contraditório no processo que não homologou a
compensação declarada. Além disso, o débito lançado está com a exigibilidade
suspensa, e a unidade de origem, tendo reconhecido a dependência entre os litígios em
comento, apensou os autos do processo, de modo que eles seguirão juntos até o
deslinde final, evitando prejuízos a ambas as partes”.
3-DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Argumenta que “a multa isolada de 50% sobre as compensações indevidas está
prevista desde o ano de 2010. Não há que se acatar, portanto, a tese de que tal
penalidade foi revogada pela Lei n.o 13.097, de 2015, que apenas alterou sua redação,
ajustando-a a um cenário em que deixou de existir a penalidade sobre o indeferimento
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

de pedido de ressarcimento, mas que, ao mesmo tempo, manteve a penalidade sobre a
compensação não homologada”.
4- DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE,
DO NÃO CONFISCO E O DIREITO DE PETIÇÃO.
“Firme-se aqui que não há como acolher sua alegação de que a multa de ofício deve ser
cancelada por ofender os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não
confisco e que as Leis n.° 12.249/2010 e n.° 13.137/2015 geraram grande insegurança
jurídica, dada a impossibilidade de certeza quanto ao deferimento ou não de seu pleito,
impondo, por esse meio, restrição de acesso dos particulares ao Direito Constitucional
de Petição”.
5- DA BOA-FÉ E APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
“Quanto à alegação de violação aos princípios do não confisco e da proporcionalidade,
tem-se a dizer, mais uma vez, que o agente público tem sua atividade vinculada à lei.
Inclusive a Lei n° 8.112/90 estabelece o dever de o servidor observar as normas legais e
regulamentares: Portanto, não cabe ao agente público questionar a legalidade ou
eventual afronta a princípio do não confisco”.
6- DA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO STF.
“No que concerne à existência de recurso no STF, com reconhecimento repercussão
geral, em que se discute a constitucionalidade da imposição da multa em análise, cabe
dizer, mais uma vez, que ao servidor público, em razão do caráter vinculado da
atividade administrativa, mostra-se incabível estender sua análise além dos dispositivos
legais expressos nas normas vigentes”.
7- BIS IN IDEM.
“Também não deve ser acolhida sua tese de que a aplicação da multa de ofício de 50%
sobre a compensação não homologada, cominada com a aplicação da multa de mora de
20% sobre os débitos não compensados, configurariam bis in idem. As duas multas não
possuem o mesmo fato gerador e, por isso, não se comprova sua tese”.

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
a. Questão prejudicial: necessidade de julgamento conjunto dos Processos
“imprescindível que o CARF julgue os Recursos interpostos nos processos apensados
de maneira conjunta, pois a decisão obtida no processo de crédito interfere plenamente
na decisão do presente processo, não se tratando de mero sobrestamento, mas de ato
tomado para evitar prejuízos às partes”
b. Da Improcedência da imposição de multa à Recorrente
“Desta maneira, se o lançamento foi feito em 06/12/2017 (data da lavratura da
Notificação de Lançamento no 467/2017), a NORSA REFRIGERANTES S.A, ora
Recorrente, não pode ser responsabilizada pela multa aplicada já que a incorporação do
acervo cindido ocorreu em período anterior ao lançamento fazendo com que seja
responsável apenas pelos tributos até a data da cisão”.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

c. Da legitimidade das compensações declaradas
“Embora as razões que indicam a legitimidade da compensação declarada estejam na
Impugnação ao AI, processo no 10183.721209/2013-96, e na Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo no. 10183-903.408/2012-30, acostadas e
ratificadas em todos os seus termos e pedidos, a Recorrente, por cautela, demonstra,
também aqui, de forma resumida, a improcedência da acusação fiscal”.
d. Irrazoabilidade e descabimento da multa. Ausência de má-fé da
Recorrente:
“Importa ressaltar que, in casu, a Recorrente agiu de boa-fé, o que torna manifestamente
descabida e desproporcional manter a penalidade aplicada. E, considerando o novo texto
do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada será aplicada “salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”, o que não ocorre no caso
em comento”.
e. Da Irretroatividade da multa isolada de 50% incidente sobre as
compensações não homologadas:
“De outro lado, por conclusão lógica, o Fisco, com base na novel legislação, somente
poderá exigir a penalidade de que se trata sobre as declarações de compensação
enviados após a data de 07 de outubro de 2014, que não é o caso, já que as transmissões
ocorreram muito antes de promulgada a MP no 656, em observância ao art. 105 do CTN.
Em conclusão, a multa não deve ser aplicação nos termos indicados na notificação de
lançamento em razão do disposto no art. 106 do CTN e ADI no 08, de 24 de agosto de
2016”.
f. Da impossibilidade da aplicação simultânea de multa de mora e multa
isolada sobre o mesmo fato e sobre a mesma base. Bis in idem:
“Ou seja, tanto a multa isolada de 50% cobrada na Notificação de Lançamento ora
impugnada, quanto a multa de 20% acrescida ao valor do débito não compensado no
processo no. 10183-903.409/2012-84 incidem sobre a mesma base de cálculo (os débitos
não compensados em virtude da não homologação das DCOMPs) e sobre a mesma
“infração” (a não homologação das DCOMPs), configurando evidente concomitância
das cobranças”.
A Recorrente, ao final, “pede que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a acusação fiscal e o
respectivo lançamento. Reitera todos os termos da impugnação apresentada e, ainda, que seja
atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao art. 112 do
CTN”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.256 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734962/2017-96

A Notificação de Lançamento no 467/2017 fora lavrada em decorrência (v. fl. 2/3)
de DCOMP’s - analisadas no âmbito do Processo Administrativo no 10183.903408/2012-30 –
não homologadas pela Autoridade Fiscal, consoante teor do Despacho Decisório (cópia às fls.
82), de 03 de maio de 2013, que aplicou, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
Ainda no âmbito do Processo Administrativo no 10183.903408/2012-30,
mediante Acórdão no 3401-009.022 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
na Sessão de 28 de abril de 2021, fora dado provimento ao Recurso Voluntário para, em
consequência, superar a decisão de 1o grau e cancelar o despacho decisório, que não homologara
as compensações, cuja ementa é a seguinte:
Acórdão no -3401-009.022
Per/Dcomp. Glosa. Fundamento Afastado. Crédito Reconhecido.
O reconhecimento do direito creditório se impõe quando não subsiste mais o
fundamento, invocado para a glosa de créditos, mas afastado definitivamente
em outro processo administrativo fiscal.
Do exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital